Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DISTRITAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. PAGAMENTO DE VERBAS INDEVIDAS POSTERIORMENTE AO DESLIGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. No caso concreto, a apelante requereu a exoneração do serviço público a partir de 23/5/2023, tendo plena ciência de que não faria jus ao recebimento de valores relativos a período posterior ao desligamento, razão pela qual não se sustenta a alegação de que não teria sido possível identificar o pagamento indevido, mormente diante da expressividade do montante percebido.
3. Ausente comprovação de boa-fé objetiva, impõe-se o dever de ressarcimento ao erário, nos termos da tese fixada no Tema 1.009/STJ, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido.